Tribunal: TJES
Processo: 0007914-59.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007914-59.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI

APELADO: HEBERT MENDES CHIERICI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maciel Zucoloto Permanhani em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação reivindicatória, com alegação de omissão quanto à impugnação da assistência judiciária gratuita concedida ao Embargado, José Olavo Macedo Furtado Araújo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Embargado, com a possibilidade de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração quando a correção do vício identificado alterar, como consequência lógica, o resultado do julgamento.

O acórdão impugnado omitiu-se quanto à análise da impugnação ao deferimento da justiça gratuita, o que justifica a correção pelo juízo integrativo, ainda que sem modificação do resultado final.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca, conforme art. 99, §3º, do CPC.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos — incluindo declaração de renda, despesas detalhadas e documentos comprobatórios — não afastam a presunção de necessidade econômica, sendo mantido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Omissão quanto à impugnação da assistência judiciária gratuita deve ser suprida por embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte só pode ser afastada por prova cabal em sentido contrário, não presente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a omissão existente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0007914-59.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
: MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI

EMBARGAD
O
:
JOSÉ OLAVO MACEDO FURTADO ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI em razão do v. Acórdão (id
10442907
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIO NA PROVA PERICIAL. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo o direito de posse da parte autora (Apelada) sobre imóvel em litígio, alegando o Apelante vícios nas provas periciais e ausência de coisa julgada material em relação a si, uma vez que não participou da ação possessória anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas periciais apresentadas nos autos são suficientes e adequadas para comprovar o esbulho alegado pela parte autora; (ii) determinar se a sentença proferida na ação possessória anterior, que serviu de fundamento para a decisão ora impugnada, produz efeitos de coisa julgada em relação ao Apelante, que não foi parte naquele processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia realizada é considerada suficiente, não havendo vício que comprometa sua validade. O laudo pericial demonstra, de forma clara, que as áreas do imóvel reivindicado pela Apelada e da garagem construída pelo Apelante se sobrepõem, comprovando o esbulho possessório.

O artigo 156 do CPC/2015 autoriza o juiz a ser assistido por perito em questões técnicas, sendo atribuição do magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência e validade do laudo pericial, conforme estabelecido no artigo 370 do CPC/2015.

A sentença proferida na ação possessória transitada em julgado reconheceu o direito da Apelada sobre o imóvel, e, embora o Apelante não tenha sido parte no processo anterior, os efeitos da coisa julgada se estendem a ele, dado que o imóvel foi alienado a ele por pessoa que não detinha posse legítima.

O artigo 506 do CPC/2015 prevê que a coisa julgada opera entre as partes do processo, mas, em casos como o presente, em que há repercussão jurídica direta sobre terceiros, seus efeitos podem ser oponíveis, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial é suficiente para demonstrar o esbulho possessório, sendo o magistrado o destinatário final da prova e responsável por sua avaliação.

A sentença proferida em ação possessória transitada em julgado pode produzir efeitos contra terceiros que adquiriram o imóvel de quem não detinha posse legítima, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Nas razões recursais (id 10623086) o Embargante pugna pela reforma do julgamento argumentando a existência de omissão tendo em vista a ausência de manifestação acerca da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao Embargado, José Olavo Macedo Furtado Araújo.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Doutrina e jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende o Embargante, é possível,
excepcionalmente
, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a
inversão do julgado
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM
PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. 1. A análise da argumentação da parte embargante evidencia que a pretensão veiculada merece acolhimento, pois este juízo adotou premissa equivocada ao julgar o Recurso Especial (premissa essa que foi mantida no julgamento do Agravo Interno), conforme será abaixo explicado. [...] 14. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da empresa nos termos da fundamentação acima. (EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO
. 1 - Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que,
corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material,
a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo
, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. (STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021). [...] 7 - Recurso provido com efeitos infringentes. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160350369, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Na hipótese, constato que, de fato, não houve manifestação acerca da impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita concedida ao Demandado, José Olavo Macedo Furtado Araújo, ora Embargado.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

[...].
3.

A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

No caso em análise, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pelo Embargado.

Ao contrário, verifico que o Embargado afirma estar sem condições de arcar com as custas processuais, tendo em vista que recebe mensalmente o valor líquido de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), arcando com despesas em torno de R$ 5.163,67 (cinco mil e cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), entre elas a faculdade da filha no valor de R$ 1.352,78 (hum mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) e o restante para arcar com as despesas de condomínio, alimentação, vestuário, energia, telefone e outros.

Analisando as cópias da Declaração do Imposto de Renda (IRPF), comprovante de pagamentos das despesas básicas, tenho que, neste momento, o Embargado não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Destarte, o Embargado afirma que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações, nem tampouco os documentos anexados.

A própria lei (no caso o CPC), portanto, confere às partes a presunção de pobreza, presunção esta que, a despeito de admitir prova em contrário, ainda não foi afastada no caso dos autos (circunstância que, em tese, até pode vir a ser alterada no curso do procedimento).

Assim, não vislumbro demonstração do Embargante capaz de afastar os benefícios da assistência judiciária concedidos ao Embargado.

DO EXPOSTO
,
dou parcial

provimento
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a omissão existente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.